Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715876-42.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: P.C.S.R.V COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por P.C.S.R.V. Comércio Varejista de Alimentos e Bebidas Ltda - ME contra sentença do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 73071674) que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais ajuizada pela ora apelante em desfavor de Itaú Unibanco S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos: Diante do exposto, indefiro a petição inicial e, por via de consequência, resolvo o processo no seu nascedouro, sem análise do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem honorários, porquanto não houve citação. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que a parte autora não efetuou o recolhimento das custas nem comprovou os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, mesmo após intimação, o que ensejou a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Em razões recursais (Id 73071676), a parte autora/apelante inicialmente requer o benefício da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira. Sustenta que a exigência de preparo configura cerceamento de defesa citando jurisprudência do STJ e TJSC. Alega, ainda, ter a sentença violado o princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Brada que o indeferimento da petição inicial sem oportunizar a regularização da demanda fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende que o juiz a quo não observou o devido processo legal, conforme artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e que a decisão compromete a dignidade da pessoa humana, conforme artigo 8o do CPC. Requer o efeito suspensivo da sentença, com base no artigo 1.012, § 4o, do CPC, alegando risco de dano grave e de difícil reparação. Ao final, formula os seguintes pedidos: A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo. B. Seja o presente recurso provido para reformar a sentença e assim conceder o benefício de justiça gratuita a apelante e o devido prosseguimento do feito. C. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais. D. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa. E. A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça (Id 73071676). Em contrarrazões (Id 73071680), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela apelante, verifico já ter sido analisada a questão anteriormente por este órgão Colegiado nos autos da apelação (Id 61060961), interposta pela parte autora, ora apelante, contra a sentença proferida em 21/5/2024, na qual fora indeferida a petição inicial também por ausência do recolhimento das custas iniciais (Id 61060959). A autora requereu o pretendido benefício na petição inicial, o qual não chegou a ser analisado pelo juízo a quo, que, após determinar a emenda da petição inicial para comprovação da necessidade da concessão da gratuidade de justiça (Id 61060907), indeferiu a petição inicial por falta de cumprimento de referida determinação (Id 61060959). Inconformada, a autora interpôs apelação em 29/5/2024 (Id 61060961), reiterando o pedido de gratuidade de justiça e fazendo juntada de documentos comprobatórios, tendo sido proferida decisão unipessoal pelo relator então designado, e. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, indeferindo os benefícios da justiça gratuita à apelante e determinando o recolhimento do preparo recursal (Id 62859041). Contra referida decisão foi interposto agravo interno (Id 63205732), ao qual foi negado provimento de forma unânime pelo colegiado desta e. 8a Turma Cível, cuja ementa colaciono a seguir (Id 65214464): AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 2. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 3. Quando se trata de pessoa jurídica, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou quando o pedido estiver amparado por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada. Precedente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1932058, 0715876-42.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) Transitado em julgado este decisum (Id 66233754), os autos retornaram à origem, ocasião em que a autora peticionou requerendo, novamente, os benefícios da justiça gratuita (Id 73071665), que foram indeferidos pelo juízo a quo (Id 73071671), tendo sido determinado o recolhimento das custas iniciais pela parte autora. Transcorrido in albis, mais uma vez, o prazo para recolhimento das custas iniciais, o feito foi novamente extinto sem resolução do mérito diante do indeferimento da inicial (Id 73071674). Em face desta última decisão foi interposta a presente apelação (Id 73071676), na qual a autora reitera os mesmos argumentos já anteriormente aventados e afastados pelo Tribunal. Todavia, a despeito de o art. 99, caput, do Código de Processo Civil permitir a petição do benefício em sede recursal, no caso concreto, não vejo motivos para modificar o quanto já anteriormente decidido por este e. Tribunal de Justiça. Não houve a alegação e comprovação de fato superveniente que justificasse a concessão da benesse. Assim, já analisada a questão, não vejo motivo apto a alterar o quanto anteriormente decidido, razão pela qual mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos, inclusive para juízo de admissibilidade do recurso quanto aos demais pressupostos processuais. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora